Tribunal: TJDFT
Processo: 0743303-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. CONCESSÃO.
I. A concessão do beneficio da gratuidade da justiça para pessoa natural depende apenas de requerimento e da afirmação de carência, conforme inteligência do art. 99, caput e §3o, do CPC. Isso porque a alegação de insuficiência deduzida por pessoa física goza de presunção de veracidade, que somente pode ser ilidida se houver prova em sentido contrário. Assim, o magistrado somente poderá indeferir o pedido de gratuidade da justiça requerido por pessoa natural se houver nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (CPC, art. 99, caput e 2o).
II. Estando os autos instruídos com documentos que demonstram que o agravante não possui recursos suficientes para arcar com o pagamento das custas processuais e de eventual verba de sucumbência, cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.
III. Deu-se provimento ao recurso.